Tribunal: TJSP
Processo: 0010561-98.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento) – Alegação de que o exame criminológico contém resultado favorável à pretensão do agravante – Magistrado que não está adstrito às conclusões exaradas nos laudos e pareceres que compõem o referido exame – Recurso desprovido.